Tribunal: STF
Processo: HC 206077
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 690.376/SP (eDOC 4).
    Busca-se, em suma, a progressão para o regime aberto, tendo em vista que o paciente apresenta boa conduta carcerária, foi avaliado favoravelmente no exame criminológico e cumpriu o lapso temporal para o abrandamento do regime em 29.5.2021.
    Foram prestadas informações pelo Juízo da Execução (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.
    3. No caso dos autos a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    No julgamento do HC 82.959 (sessão de 23.02.2006), o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, que determinava, em sua redação original, o cumprimento da pena por crime hediondo integralmente em regime fechado.
    Na oportunidade, o Supremo consolidou o entendimento de que não apenas a pena deve ser individualizada, como também a sua execução.
    Com efeito, “todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110844, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei).
    Desse modo, a análise do benefício de progressão de regime deve observar os critérios objetivo (temporal) e subjetivo (mérito do apenado) previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, fundando-se em dados concretos da execução da pena, em conformidade com os princípios da individualização executória, da legalidade e do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 112, § 2º da Lei de Execução Penal).
    No âmbito desta Suprema Corte, o juízo revisional da decisão que indefere o benefício executório fica restrito aos requisitos legais, à motivação (formalmente idônea) de mérito, bem como à congruência entre os motivos declarados e a conclusão.
    Na espécie, o Juízo da Execução indeferiu o pleito defensivo nos seguintes termos (eDOC 12, p. 2):
    “A despeito do cumprimento do requisito objetivo e em que pese a atual boa conduta carcerária do apenado, observo que o requerente não preenche o requisito de ordem subjetiva.
    Ademais, tratando-se de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, possuindo considerável pena por cumprir, resta demonstrada a necessidade de permanecer maior período no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando”.
    Observo que, apesar de o atestado de bom comportamento carcerário e o laudo criminológico favorável não serem vinculativos, a negativa do benefício de progressão de regime deve efetivamente lastrear-se em elementos concretos e robustos que desabonem o comportamento carcerário do paciente, e não em meras ilações como ocorre na espécie.
    O magistrado da execução penal não utilizou fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar o indeferimento da progressão. Ao contrário, baseou-se em generalizações ao assentar, de modo lacônico, que o reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva, sem explicar em que isso consistiria.
    Não verifico, portanto, haver fundamento idôneo para sustentar a conclusão a que chegou o Juízo de origem, que reconhece, por outro lado, tanto o preenchimento do requisito temporal quanto a atual boa conduta carcerária do apenado.
    Assim, constatada a insubsistência dos motivos declarados para a conclusão denegatória do benefício da progressão, configura-se situação de flagrante ilegalidade. À míngua de elementos concretos e desabonadores do comportamento carcerário do apenado e à vista do cumprimento do requisito objetivo (desde 29.5.2021), concedo a ordem para determinar a sua progressão para o regime aberto.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ e concedo a ordem, de ofício, para determinar a progressão de Adriano Ferreira da Silva para o regime aberto (processo de execução 0000031-41.2017.8.26.0158).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente